Tribunal: TJES
Processo: 5000263-11.2022.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-11.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIAS FRANCISCO DE PAULO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000263-11.2022.8.08.0055

RECORRENTE:
TELEFONICA S.A.

RECORRIDO:
ELIAS FRANCISCO DE PAULO DO NASCIMENTO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ARION MERGAR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA EM NOME DE OUTRA PESSOA. LINHA PERTENCENTE A OUTRA PESSOA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por ELIAS FRANCISCO DE PAULO DO NASCIMENTO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A

Em síntese, o autor alega que teve seu nome inscrito indevidamente pela empresa nos serviços de proteção ao crédito. Tal fato advém que o débito está em nome de outra pessoa, além dele desconhecer o número da linha.

Em sede de contestação a empresa, preliminarmente, alega inépcia da inicial por ausência de documentos e ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que as faturas eram enviadas para a residência do autor por anos e que essas sempre foram pagas, portanto descabida a alegação de desconhecimento da linha e da ilegalidade da inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide e CONDENO a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000 (cinco mil Reais) ao autor diante aos DANOS MORAIS por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4161162, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Diante dos elementos apresentados é evidente a negativação indevida do nome do autor, pois a conta e a linha de telefone estão em nome de seu pai. Aliado ao fato de a companhia não ter fornecido provas suficientes para demonstrar que o autor é o responsável pela dívida em questão, o que gera uma presunção de erro por parte da empresa, reforçando a plausibilidade da alegação de dano moral.

A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa,
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade. A simples negativação do nome já traz consigo a presunção de abalo moral, uma vez que a situação provoca constrangimento, angústia e incerteza em relação à sua integridade financeira.

Isto posto, nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que o recorrente violou os deveres anexo à sua obrigação contratual o que resultou no bloqueio do cartão de crédito e na inscrição do consumidor no cadastro de proteção ao crédito.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$5.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)